Tribunal: TJSP
Processo: 0001487-93.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Roubo – Condenação mantida – Prova segura – Confissão de Paulo Roberto corroborada pelas declarações da vítima – Dosimetria – Compensação integral entre a reincidência e a confissão – Incidência de três qualificadoras que recomendam o acréscimo na fração de 1⁄2 - Regime fechado necessário.
Receptação – Absolvição de rigor – Crime não descrito na denúncia – Impossibilidade de

Ementa:
Roubo – Condenação mantida – Prova segura – Confissão de Paulo Roberto corroborada pelas declarações da vítima – Dosimetria – Compensação integral entre a reincidência e a confissão – Incidência de três qualificadoras que recomendam o acréscimo na fração de 1⁄2 - Regime fechado necessário.
Receptação – Absolvição de rigor – Crime não descrito na denúncia – Impossibilidade de reconhecimento na sentença – Recurso provido para absolver Douglas.